Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-09.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-09.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: ADEVALDO SALES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à contratação de "PACOTE SERVICOS 0010719 PACOTE SERVICO PADRO", condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e afastou o pedido de indenização por danos morais. O banco apelou, defendendo a legalidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito. O autor pleiteou a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de contrato específico e de informação prévia ao consumidor sobre a cobrança de tarifa bancária configura ato ilícito, (ii) se a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados exige a comprovação de má-fé do fornecedor, (iii) se o pedido de restituição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos foi atendido pela sentença, e (iv) se a mera cobrança indevida, sem outros elementos, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A ausência de contrato assinado pelo autor que comprove a expressa contratação do pacote de serviços ou a informação sobre a cobrança da tarifa, conforme exigido pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil (arts. 1º e 8º), configura falha na prestação do serviço e gera a inexistência do débito. A hipossuficiência do consumidor, ademais, abrange as esferas técnica e informacional, sendo ônus da instituição financeira comprovar a efetiva e clara contratação do serviço tarifado.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

O pedido de restituição dos valores descontados nos últimos 5 (cinco) anos já foi contemplado pela sentença, que determinou a devolução "em dobro" de todos os valores indevidamente cobrados, desde o início, e que não foram alcançados pela prescrição.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos que configurem grave ofensa à honra ou à dignidade, não enseja, por si só, o dano moral indenizável. Os aborrecimentos e frustrações inerentes à vida em sociedade não geram o dever de indenizar, a menos que extrapolem o mero dissabor. No caso concreto, não foram demonstrados elementos adicionais que configurem dano moral in re ipsa ou lesão significativa à dignidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação de serviço tarifado e da devida informação ao consumidor sobre os custos e condições, em desrespeito às normas do Banco Central do Brasil, torna indevida a cobrança. 2. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a contrariedade à boa-fé objetiva. 3. O mero desconto indevido de valores em conta bancária, sem a demonstração de outros desdobramentos ou abalos significativos à dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001193-09.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada ADEVALDO SALES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER os recursos menejados
, nos termos do voto do relator.